Tribunal: TJBA
Processo: 8017955-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017955-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMEIA GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BETTINA BENEDETTI, FELISBERTO ODILON CORDOVA

AGRAVADO: PAVEI CONSTRUTORA LTDA.

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO FUNDADA EM FALTA DE DIALETICIDADE PERDA DO SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Espólio de Domingos Suzano Ribeiro contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado
de decisão que o excluiu da lide originária.

2.
Na origem, a Pavei Construtora Ltda. ajuizou ação de usucapião ordinário perante a Primeira Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, objetivando a declaração de aquisição originária da propriedade de três imóveis rurais denominados Fazenda Pavei I, Fazenda Pavei II e Fazenda Criciúma, cujas matrículas haviam sido administrativamente canceladas por Portaria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

3.
O Espólio requereu ingresso no feito como terceiro interessado, alegando sobreposição entre a área usucapienda e direitos dominiais históricos oriundos da Fazenda São José, com base em registro do ano de 1887, apresentando contestação com reconvenção.

4.
O juízo de primeiro grau determinou a exclusão do Espólio do processo, ao fundamento de completa ausência de demonstração de interesse jurídico, ante a falta de qualquer elemento material comprobatório da sobreposição de áreas, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.

5.
A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, por dois fundamentos autônomos e suficientes: falta de dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica à constatação do juízo de origem sobre a inexistência de prova documental mínima da sobreposição de áreas; e perda superveniente do objeto recursal, em razão da prolação de sentença extintiva da ação de usucapião sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), após o Conselho Nacional de Justiça determinar o restabelecimento das matrículas originais da autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.
Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento padece de falta de dialeticidade por não ter impugnado especificamente o fundamento da decisão de primeiro grau relativo à ausência de prova de sobreposição de áreas; (ii) verificar se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença extintiva da ação de usucapião;

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e objetiva, os exatos fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficiente a apresentação de alegações genéricas ou a reiteração de argumentos que não enfrentam a ratio decidendi do ato judicial combatido.

8.
A decisão de exclusão do Espólio fundou-se na ausência de qualquer documento técnico, memorial descritivo, mapa, laudo pericial ou certidão imobiliária georreferenciada capaz de demonstrar a sobreposição entre a Fazenda São José e as fazendas objeto da usucapião, e o agravo de instrumento não impugnou especificamente essa constatação, limitando-se a invocar conceitos gerais sobre conexão de processos e cerceamento de defesa.

9.
A alegação de que a exigência de prova de sobreposição constitui matéria de mérito não afasta o vício de dialeticidade, pois a decisão monocrática não examinou se havia ou não sobreposição, mas constatou que o agravante não combateu o fundamento único e suficiente da exclusão, qual seja, a inexistência dessa prova nos autos.

10.
O parágrafo único do art. 932 do CPC, que prevê a concessão de prazo para saneamento de vícios recursais,
é
inaplicável à falta de dialeticidade, que configura defeito de conteúdo insanável, sujeito à preclusão consumativa operada no ato da interposição do recurso.

11.
O juízo de admissibilidade recursal constitui atribuição do relator que antecede logicamente a análise do mérito, razão pela qual, não preenchidos os requisitos de admissão, não se impõe a prévia intimação do Ministério Público
nas causas em que sua intervenção é necessária.

12.
Com a prolação de sentença que extinguiu a ação de usucapião sem resolução de mérito, em virtude do restabelecimento das matrículas imobiliárias por determinação do Conselho Nacional de Justiça, operou-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando processualmente inútil o julgamento de recurso que visa inserir uma parte no polo passivo de ação já extinta.

13.
Embora a autonomia da reconvenção em relação à ação principal seja premissa correta no plano normativo, eventual insurgência contra sentença que extinguiu o feito sem dar seguimento à reconvenção deve ser veiculada por meio do recurso de apelação, e não pela via do agravo de instrumento, que não se presta a reformar os efeitos de sentença superveniente nem possui força expansiva.

IV. DISPOSITIV
O

14.
Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017955-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESPÓLIO DE DOMINGOS SUZANO RIBEIRO
e como agravada
PAVEI CONSTRUTORA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.